Tribunal: STF
Processo: RE 101863
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-14
Data de publicação: 1984-12-14

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. COBRANÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE, SEM EXAMINAR O MÉRITO DA PRETENSÃO DO ADVOGADO, DIANTE DOS FATOS ENVOLVENTES DA DEMANDA, TEVE COMO INADEQUADA A VIA ELEITA, AFIRMANDO QUE SE ABREM AS PARTES, SEJA O PROCESSO DE CONHECIMENTO ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO (ART. 275, INC. II, 'M', DO CPC), SEJA O PROCESSO DE EXECUÇÃO,
CONFORME O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 100 DO ESTATUTO DA OAB. ÓBICES DO ART. 325, VI, 1A PARTE, E VII, DO RISTF. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO MÉRITO DO PEDIDO EM VIA ADEQUADA, SEGUNDO O ARESTO LOCAL. RESSALVAS DO 'CAPUT' DO ART. 325, DO RISTF, NÃO CONFIGURADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.